Tribunal: TJES
Processo: 5002280-50.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002280-50.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO BELO SUISSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DA SENTENÇA. PLANILHA DA INICIAL QUE JÁ CONTEMPLAVA JUROS E CORREÇÃO. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA DOBRA SOBRE O VALOR HISTÓRICO PARA EVITAR BIS IN IDEM. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A controvérsia central reside na validade do consentimento do autor ao aderir ao contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) no ano de 2021. Em síntese, narra a parte autora na inicial tomou conhecimento que no período abril do ano de 2021 a agosto de 2022 foi descontado de seu benefício um valor de R$ 105,17, referente a EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. Informa que em 2019 de fato adquiriu o cartão, entretanto poucos meses depois foi bloqueado e não utilizou mais. Foi até o banco para solicitar o desbloqueio, entretanto foi informado que o cartão estava cancelado. Requer, assim, declaração de inexistência do débito, com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, objeto desta demanda; CONDENAR o Requerido a restituir ao autor o valor de R$ 4.952,58 (quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), já em dobro, a título de danos materiais; CONDENAR o Requerido ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (data da sentença, Súmula 362/STJ).

3. A recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença alegando regularidade na contratação; inexistência de danos morais e, subsidiariamente, aponta erro no cálculo da condenação material, alegando que a planilha do autor já continha juros e correção, o que geraria bis in idem com a aplicação da SELIC.

4. A relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova. O Banco Réu não colacionou aos autos o contrato assinado pelo autor, tampouco faturas que demonstrassem a utilização do limite de crédito. A falha no dever de informação e a imposição de reserva de margem sem prova de adesão consciente constituem prática abusiva. Correta, portanto, a declaração de nulidade do contrato.

5. O recorrente alega que a sentença dobrou um valor que já estava atualizado. Compulsando os autos, verifico que a planilha do autor (ID 64427261) aplicou juros de 0,5% e correção pelo INPC sobre os descontos históricos, chegando a R$ 2.476,29. A sentença dobrou este valor (R$ 4.952,58) e determinou nova incidência da Taxa SELIC. Tal metodologia configura bis in idem, pois a Taxa SELIC não pode incidir sobre valores que já sofreram atualização prévia. A dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve incidir sobre o valor histórico dos descontos (R$ 1.787,99). Assim, reformo a sentença para fixar o valor da condenação material em R$ 3.575,98 (R$ 1.787,99 x 2).

6. Por fim, o dano moral é evidente. A privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento. O montante de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

9. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para: REFORMAR o valor da condenação por danos materiais, fixando-o no montante final de R$ 3.575,98 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), já com a aplicação da dobra legal. Quanto aos demais itens, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Diante do êxito parcial, deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95). Custas processuais pela lei.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)